Tribunal: TJSP
Processo: 2198988-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198988-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IESA - PROJETOS E EQUIPAMENTOS E MONTAGENS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado ALBERTO GOLDCHMIT e Agravado
ALBERTO GOLDCHMIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198988-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31268
2
Embargos de Declaração Cível no 2198988-69.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A,
INEPAR S/A Indústria e Construções e INEPAR
Administração e Participações S/A
Agravado: Alberto Goldshmit
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível do Foro Central
Voto 31268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão de fls. 777/782 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto de
decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Os embargantes defendem a existência
de omissões e contradições no v. Acórdão.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198988-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31268
3
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator